Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-16.2022.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003142-16.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLY KARINE NUNES COSTA - CPF: 053.295.761-05 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA AFASTADA -

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA – QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA – LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163186375, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
: Cerceamento de produção de prova – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) Falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica;

3) A ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de produção de prova, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a autora
é titular da unidade consumidora n° 6/3474595-0, instalada no imóvel localizado no Bairro Jardim Leblon, em Jaciara-MT.

Assevera que, no dia
20/09/2022
,
por volta das

11h30min
,
foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme p
rotocolos n°s
9251244503, 9251253122, 9252119635.

Afirma que o serviço não foi restabelecido até às 13h00min do dia
21/09/2022
, ultrapassando 24 (vinte e quatro) horas sem energia elétrica, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que a interrupção de energia elétrica em
20/09/2020
, se deu por caso fortuito, em razão da queda de árvore na rede elétrica após ventania ocasionando cabo partido, o que não caracteriza a descontinuidade do serviço.

Aduz que, como o local do incidente era de difícil acesso, por segurança, foi preciso retornar no dia seguinte para a finalização do atendimento.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que permaneceu sem energia elétrica do dia
20/09/2022, às 11h30min
até o dia
21/09/2022, às 21h00min
, superando 24 (vinte e quatro) horas sem o fornecimento do serviço.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque,
restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço se
deu em razão da queda de árvore na rede elétrica ocasionando cabo partido, o que configura
a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC.

Ainda,
conforme se verifica nas fotografias anexadas aos autos, o local onde ocorreu o rompimento do cabo é de difícil acesso,
dificultando a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço.

Por outro lado,
a parte autora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, bem como não fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ademais, em que pese já ter me manifestado em outro sentido ao acompanhar o voto de relatoria do Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1003154-30.2022.8.11.0010), passo a adotar outro entendimento já exarado pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
- ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL) -
QUEDA DE ÁRVORE NA REDE ELÉTRICA
- ALEGAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA
- DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC -
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que em 20/9/2022, por volta das 11h30min, o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso. Sustenta que entrou em contato com reclamada pelo telefone de nº 0800 646- 4196, conforme os protocolos de nº. 9251244503, 9251253122, 9252119635, porém, o fornecimento foi restabelecido somente no dia 21.09.2022 as 13hs00min, superando às 24 (vinte e quatro) horas sem energia elétrica.

2.
A reclamada em sua defesa alega que, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto, a interrupção ocorreu por força maior, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço
.

3. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

4.
Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do serviço
.

5. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDE O CONSUMIDOR.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÕES E PROVAS INSUFICIENTES PARA RECONHECER O DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Deve ser observado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza, situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar. 4. Ademais, caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrente não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia. 5. Se o consumidor não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. (...) (N.U 1028726-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023).

6.
Ressalte-se que, ainda que não tivesse sido comprovada a ocorrência do caso fortuito ou força maior,

o reclamante não demonstrou a suposta violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia
.

7.
“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”
. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

8. Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão. (...)

(TJMT - N.U 1003001-94.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2.
No mais, vale a pena frisar que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, isso porque, a relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso, não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado, que no caso dos autos se trata de interrupção de energia.

3.
Trata-se de ação indenizatória proposta em decorrência de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência, durante o período de 20.09.2022 por volta das 11h30min até às 20h00min do dia 21.09.2022, razão pela qual, postula pela compensação por danos morais
.

4.
Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência. Insurgência da parte autora, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados os pedidos iniciais totalmente procedente.

5.
Nos autos,
restou comprovado que a interrupção de energia elétrica ocorreu devido a cabos partidos ocasionados pela queda de uma árvore, consequentemente, restou comprovado a excludente de responsabilidade por causa de força maior, nos termos do art. 14, § 3º do CDC
.

6.
Ademais, entendo que em razão das proporções climáticas, a empresa Recorrente agiu de forma célere para o restabelecimento do serviço de energia, com o envio de equipe para a solução do problema identificado.

7.
Dessa forma,
compreendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrente, sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana
.

8.
Ainda,
inexiste prova cabal e segura de que a parte Recorrente tenha, de fato, sido atingido pelo apagão que assolou sua região, porquanto inexiste qualquer prova documental contemporânea aos fatos, se limitou a apresentar provas genéricas
.

9.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

(TJMT - N.U 1003040-91.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023